Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM ALTERAR A PENA FIXADA.
1. O crime de tráfico de drogas é permanente, portanto, o estado de flagrância se prolonga no tempo, de modo que havendo indícios da prática de crime, no interior da residência, a Constituição Federal (art. 5o, inciso XI) permite que os agentes policiais ingressem no imóvel.
2. A apreensão em depósito de elevada quantidade de substância entorpecente (280g de maconha), aliada aos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, demonstram que o réu traficava drogas, sendo inviável o pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.
3. Impõe-se a readequação do aumento em razão da análise negativa das circunstâncias judiciais quando se encontra exacerbado, devendo o quantum ser reduzido de modo a atender aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, dado parcial provimento, a fim de reduzir a fração da pena na primeira fase, sem, contudo, alterar a pena definitivamente fixada na sentença.